Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735265-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR SCHNEIDER PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESFALQUE EM CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ALEGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES INFERIORES AOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE INDEXADORES NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DO PIS/PASEP. 1. Estando a causa de pedir fundada na ocorrência de saques indevidos e aplicação equivocada dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques. Preliminar rejeitada. 2. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir. 3. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. 4. O Banco do Brasil pode, em tese, ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do PASEP. Como administrador dos fundos, caso reste demonstrado que o referido banco não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a instituição financeira deverá responder por eventuais desfalques decorrentes de suas ações enquanto administradora da conta. 5. A correção monetária aplicada às contas individuais do PASEP deve ter por base os indexadores definidos em legislação federal específica. 6. O ônus de demonstrar a suposta divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora. 7. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o, inciso II, e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o Banco recorrido falhou na prestação do serviço de gerência e administração do programa PASEP, tendo o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ, TJPE, TJRN e desta Corte de Justiça; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova oral e pericial acarretou cerceamento de defesa; c) artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a sujeição das instituições financeiras às disposições do código consumerista, impondo-se a inversão do ônus da prova. Ao final, requer que todas as publicações e intimações no presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado APOLLO AYRES DE ANDRADE NETO, OAB/DF 55.444-A (ID 61755374). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o da LC 8/1970, 4o, inciso II, e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 373, inciso II, do CPC, e 6o, inciso VII, do CDC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelante afirma que foram depositados valores inferiores em sua conta PASEP, todavia, ao analisar os autos verifica-se que referida alegação é feita de modo abstrato sem apontar concretamente eventual ilegalidade nos lançamentos efetuados na conta. Além disso, o apelante também não demonstra as incorreções cometidas pelo banco, quanto aos índices previstos nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, Decreto no 4.751/03. Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Além disso, os cálculos apresentados utilizando juros compostos, conforme consta no documento de ID no 21285908, evidenciam que a pretensão do autor implica, de fato, a adoção de índices diversos daqueles estipulados pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP. (...) Ressalte-se que a inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas, sim, de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Assim, não juntados aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança das alegações, inviável a concessão desse benefício processual. Conclui-se que, apesar do esforço argumentativo do autor, é patente a improcedência do pedido, pois, sendo o Banco do Brasil o administrador dos fundos, ele somente deverá responder por eventuais desfalques decorrentes de suas ações enquanto administrador, ou seja, caso reste comprovado, hipoteticamente, que o referido banco não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP” (ID 56457286). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais: “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado APOLLO AYRES DE ANDRADE NETO, OAB/DF 55.444-A (ID 61755374). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025